Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708124-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CHALES DE CALDAS NOVAS QUADRA 132 DESPACHO Ao agravante-executado para dizer, em 5 dias, se persiste o seu interesse no julgamento do presente recurso, observado que o AI 0700175-15 já foi julgado e que novo termo de adjudicação já foi expedido no Primeiro Grau. Brasília - DF, 22 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora